Tribunal: TJSP
Processo: 1006595-45.2018.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância de referido dispositivo, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.